Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formulada por VALDIR DE ALMEIDA, contra o despacho do JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos do processo no 0708334-58.2020.8.07.0018, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a fazenda pública ao trânsito em julgado do AGI n° 0727972-97.2921.8.07.0000. Em suas razões, o reclamante alega que “a presente reclamação é manejada contra decisão judicial proferida nos autos do processo n.o 0708334-58.2020.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, de forma totalmente contrária aos termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AGI 0727972-97.2021.8.07.0000 pela e. Des. Maria de Lourdes Abreu” (ID 35541669 – Pág. 2) Defende que a autoridade reclamada afrontou os princípios da hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias superiores. Sustenta que foi dado provimento ao agravo de instrumento n° AGI 0727972-97.2021.8.07.0000, para determinar que o IPCA-E seja aplicado como índice de correção monetária. Diz que a decisão é plenamente válida e eficaz, uma vez que inexiste contra ela qualquer recurso com efeito suspensivo atribuído, de forma que a determinação de não prosseguimento do cumprimento de sentença afronta sua autoridade. Ao final, requer a concessão da liminar, para determinar ao juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei e, no mérito, que a reclamação seja julgada procedente. Preparo (ID 35541670). É o relatório. DECIDO. Acerca do cabimento da reclamação no âmbito do processo civil, assim dispõem o Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), respectivamente: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - Preservar a competência do tribunal; II - Garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1° A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I) preservar a competência do tribunal; II) garantir a autoridade das decisões do tribunal; III) garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Assim, a reclamação somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, pode ser utilizada para garantir a observância de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica o cabimento da Reclamação, tendo em vista que ainda não restou caracterizada qualquer afronta ao que foi decidido nos autos do AGI n° 0727972-97.2021.8.07.0000, conforme alegado pelo reclamante. Isso porque, em que pese o provimento do referido agravo de instrumento, interposto pelo ora reclamante em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, verifico que o acórdão, nesta data, ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de embargos de declaração pelo ente distrital. Assim, a negativa do magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em dar prosseguimento ao cumprimento de sentença não traduz, por ora, qualquer afronta a autoridade da decisão prolatada por esta Turma Civil. Portanto, uma vez que a reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), entendo por ausente o interesse de agir do reclamante. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBJETO. CONTROLE DE DECISÕES NO AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUAÇÃO PROCESSUAL PROTELATÓRIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES ADVINDAS DA CORTE DE JUSTIÇA E EDITADAS NO CURSO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES CONTROVERSAS. FORMULAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. RESOLUÇÃO. INSTRUMENTO ADEQUADO PARA REEXAME. AGRAVO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. REVISÃO DE DECISÃO JUDICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O instrumento processual da reclamação, consoante enuncia sua inserção topológica no ambiente do estatuto processual vigente, que, com pragmatismo, não a aportara no título da codificação que trata dos recursos (Livro III, Título II), não consubstancia via recursal, mas fórmula excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada, portanto, à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador processual. 2. Encerrando fórmula excepcional de controle da atividade jurisdicional, estando volvida precipuamente à preservação da autoridade das cortes de revisão, a reclamação está vocacionada exclusivamente (i) à preservação da competência do tribunal, (ii) a garantir a autoridade das decisões do tribunal, (iii) a garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e (iv) à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 3. Sob o ambiente da vocação e destinação da reclamação emerge que, não estando direcionada à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade de decisões que precedentemente editara, nem muito menos à preservação da autoridade de decisões emanadas das Cortes Superiores em sede de controle de constitucionalidade, incidentes de assunção de competência ou de julgamento de recursos repetitivos, mas ao reexame de decisão editada na resolução da impugnação formulada pela parte executada, denotando sua inadequação para sujeição do decidido a reexame, deve ser afirmada a carência de ação do reclamante derivada da inadequação do instrumetno que formulara para alcance da prestação almejada. 4. Agregada à desconformidade do objeto da reclamação com as situações que legitimam seu manejo na sistemática do novo estatuto processual, a subsistência de agravo de instrumento formulado pelo reclamante com objeto similar corrobora a inadequação da via escolhida para sujeição a reexame de decisão de natureza interlocutória, consubstanciando a formulação conjunta do incidente e do recurso fato que ratifica a inadequação da via extravagante para revisão de decisório recorrível pelas vias ordinárias. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão n.987152, 20160020260297RCL, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 01/02/2017. Pág.: 467-505) (grifei) Logo, diante da observância das regras, evidenciasse que o presente caso não subsume a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil e artigo 196 do RITJDFT, portanto, não admito a Reclamação, pois ausentes os requisitos necessários para o seu regular processamento. Em consequência, JULGO EXTINTA a Reclamação, sem exame de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 198, inciso I, do RITJDFT. Publique-se.